Tribunal: TJDFT
Processo: 0702025-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702025-50.2022.8.07.0018 RECORRENTES: WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA, WERFEN MEDICAL LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL/ICMS. LC 190/2022. ANTERIORIDADES ANUAL E NONAGESIMAL. I. A regulamentação do ICMS-DIFAL pela Lei Complementar 190/2022, na esteira do que restou decidido no Recurso Extraordinário 1.287.019, não importa em criação ou majoração de tributo, de maneira a afastar a incidência do princípio da anterioridade de exercício consagrado no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição de 1988. II. Segundo o artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, a cobrança do DIFAL/ICMS deve observar a anterioridade nonagesimal prevista no artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal. III. Apelação do impetrante desprovida. Apelação do Distrito Federal e remessa necessária parcialmente providas. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação ao artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, pleiteando a restituição dos valores pagos indevidamente a título de DIFAL/ICMS entre 1o/1/2002 e 31/3/2022, sob o argumento de que recolheram o diferencial de alíquotas com base na Lei Distrital 1.254/1996 (alterada pela Lei Distrital 5.546/2015). Afirmam que a ausência de expresso reconhecimento do direito fere o princípio da estrita legalidade tributária. No extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, apontam ofensa aos artigos 150, inciso III, alínea “b”, e 155, § 2o, incisos VII, VIII e XII, alíneas “a”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, sustentando que, por força das regras constitucionais de anterioridade nonagesimal e de exercício, deve ser reconhecido o direito das recorrentes à inexigibilidade do DIFAL – ICMS nas operações de venda interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto. Em ambos os recursos pedem a suspensão deles até julgamento definitivo do tema 1266 da repercussão geral do STF (RE 1.426.271). Ao final, requerem que as publicações sejam feitas no nome do advogado Alexandre Lira de Oliveira – OAB/SP 218.857 (ID 58535361). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 165, inciso I, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Assinala-se, por oportuno, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do tema 1266 da repercussão geral do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior em relação à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.426.271 (Tema 1266), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas no nome do advogado Alexandre Lira de Oliveira – OAB/SP 218.857 (ID 58535361). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025